Tribunal: TJDFT
Processo: 0704897-55.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. SUCATA. RESTRIÇÃO VEICULAR. FURTO. REGISTRO JUNTO AO DETRAN APÓS DATA DA VENDA. AUSENCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso do autor próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
2. Recurso interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido do autor ao considerar que o registro de furto do veículo Kombi/Furgão, placa JKQ 0987, ocorreu em 15/05/2019, data posterior à celebração do negócio, afastando qualquer ilicitude praticada pelo DETRAN/RJ que ensejasse responsabilidade por dano material ou moral ao comprador do veículo.
3. Sustenta o recorrente que o ofício encaminhado pelo DETRAN/RJ contém expressamente a restrição no veículo objeto da lide desde 21/12/1998. Por esse motivo, afirma que a empresa requerida tinha plena ciência do gravame decorrente da comunicação de furto, que inclusive foi feita pela própria empresa à época dos fatos.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. No caso, o Ofício encaminhado pelo DETRAN/RJ (Id 56161062, do processo de referência) informa que: “A Diretoria de Registro de Veículos desta Autarquia informa que, conforme consulta ao cadastro do veiculo de placa JKQ0987, verificou-se estar registrado em nome de VOETUR CARGAS E ENCOM LTD& na base estadual do Distrito Federal, e apresenta registro de ROUBO/FURTO, datado 21/12/1998, BO n° 79934, da 22° DP, incluído pela Policia Civil deste Estado, sendo atribuição exclusiva da Policia Civil a inclusão/liberação do gravame, ficando este DETRAN/RJ restrito a demais informações”. Consta ainda que a última atualização na base de dados do DETRAN/DF ocorreu em 15/05/2019 (Id 56161062, p.2).
6. Em tese, o caso evoca a aplicação do instituto da evicção, previsto no Direito Civil, no art. 447, que determina: "nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção Subsiste esta garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta pública".
7. É fato incontroverso que houve registro de ocorrência de furto do veículo, datado de 21/12/1998, junto a Policia Civil do Estado do Rio de Janeiro. No entanto, segundo consta da base de dados do DETRAN/DF, a última atualização ocorreu em 15/05/2019, data posterior ao dia da venda do veículo (23/03/2018). Consta dos autos que, a recorrida ao tomar conhecimento da restrição por furto do veículo vendido, fez contato com o recorrente solicitando a devolução do veículo para permitir a restituição do valor pago (Id 41809643, do processo de referencia) para regularização junto ao órgão responsável, quedando-se inerte o recorrente.
8. Nesse sentido, escorreita a sentença que declarou a inexistência de ato ilícito por parte da empresa recorrida pela ausência de conhecimento prévio da restrição veicular, bem como, pela tentativa posterior de regularização do veículo junto ao DETRAN/DF, sem êxito pela recalcitrância do comprador, ora recorrente, em apresentar o veículo.
9. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (art. 55, da Lei 9099/95).
11. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.